Tribunal: STJ
Processo: 0182527-79.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970618 - CE
(2025/0226948-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F J R C
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que não conhece do agravo em recurso especial pelo óbice
da Súmula n. 182 do STJ não viola o princípio da colegialidade, por
haver previsão regimental para tanto.
2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
3. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que a defesa deixou de refutar,
especificamente, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Para impugnar este último óbice, a parte deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao caso ou colacionar
julgados contemporâneos de modo a comprovar que o entendimento do
Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, o que não
ocorreu.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55819678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 84266575-548d-4913-a2ca-d779a2817afc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 84266575-548d-4913-a2ca-d779a2817afc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970618 - CE
(2025/0226948-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F J R C
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que não conhece do agravo em recurso especial pelo óbice
da Súmula n. 182 do STJ não viola o princípio da colegialidade, por
haver previsão regimental para tanto.
2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
3. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que a defesa deixou de refutar,
especificamente, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Para impugnar este último óbice, a parte deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao caso ou colacionar
julgados contemporâneos de modo a comprovar que o entendimento do
Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, o que não
ocorreu.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55819996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:49
Código de Controle do Documento: 356a7fe3-046b-4596-9047-2f36b57414b8

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da Presidência desta Corte, que não
F. J. R. DA C.
conheceu do seu agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
Nesta oportunidade, a defesa aponta a violação do princípio da
colegialidade e assevera que impugnou a incidência da Súmula n. 83 do STJ ao
caso. Requer, ao final, a reconsideração do
ou a submissão do feito à
decisum
Turma julgadora, para que seja provido o recurso.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Mantenho a decisão da Presidência desta Corte.
Inicialmente, registro que a decisão agravada não violou o princípio da
colegialidade, visto que o
III, do CPC,
o
parágrafo único, I,
art. 932,
c/c
art. 253,
do RISTJ, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer do agravo em
recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida, como na hipótese.
Nesse sentido:
[...]
1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de
não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula
n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver
previsão regimental para tanto.
[...]
(AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti,
AREsp n. 2.027.236/SP,
6a T., DJe 9/8/2022)

No presente caso, o Tribunal estadual não admitiu o especial pela
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. O agravante, contudo, deixou de
impugnar, de maneira correta, a Súmula n. 83 do STJ.
Para infirmar a aplicação deste verbete sumular, é necessário a parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
Documento eletrônico VDA55819996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:49
Código de Controle do Documento: 356a7fe3-046b-4596-9047-2f36b57414b8

chegou o Tribunal de origem, mediante a indicação de julgado em sentido
contrário, ou com a demonstração de que os precedentes mencionados não se
aplicam ao caso em discussão – o que não foi feito pelo ora agravante.
Assim, reitero que a defesa não atendeu a dialeticidade recursal
necessária ao conhecimento do agravo, uma vez que não infirmou,
especificamente, os motivos de fato e de direito por que entende incorreta a
decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 do STJ – "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
art. 1.021,
os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA55819996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:49
Código de Controle do Documento: 356a7fe3-046b-4596-9047-2f36b57414b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0226948-5
AREsp 2.970.618 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01825277920178060001 1825277920178060001
1825277920178060001519892017 519892017
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F J R C
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F J R C
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551641803470650@
2025/0226948-5 - AREsp 2970618 Petição : 2025/0068196-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:57
Código de Controle do Documento: DF4C51B4-16A3-44B9-9F79-11CB95EF0870